Tribunal: TJES
Processo: 5008296-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008296-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALEX SANDRO DA PENHA SANT ANNA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 3193524), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Banco Pan.

O embargante aponta a existência de erro material.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão a Embargante, visto que, de fato, observa-se a existência de erro material quanto ao valor da condenação fixado a título de danos morais, uma vez que, em sede de sentença, mais precisamente, em seu dispositivo, consta:

“(...)

CONDENAR o Réu
no pagamento ao Autor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir deste arbitramento até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça Local”.

Assim, considerando que o acórdão, ora discutido, negou provimento ao Recurso interposto, mantendo irretocável a r. Sentença, sendo favorável, portanto, ao valor fixado a título de danos morais pelo magistrado sentenciante, qual seja, de R$ 6.000 (seis mil reais), valor este, inclusive, reconhecido nos votos proferidos pelos demais juízes da Turma Recursal, no sentido de existência de erro material, de ID

3173331
e ID

3171009
, onde se lê:

“8 - O valor de R$ 20.000,00 fixado em sentença mostra-se justo, levando-se em consideração a reincidência do recorrente em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor, bem como, a abrangência nacional do cadastro de inadimplentes onde encontrava-se o nome do recorrido.”

Leia-se:

“8 - O valor de R$ 6.000,00 fixado em sentença mostra-se justo, levando-se em consideração a reincidência do recorrente em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor, bem como, a abrangência nacional do cadastro de inadimplentes onde encontrava-se o nome do recorrido.”

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento, para retificar o acórdão embargado no que tange tão somente a correção acima descrita e sanar o erro verificado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.